Tribunal: STF
Processo: RE 209301
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-07-01
Data de publicação: 2002-07-01

Ementa:
EMENTA: - Processual Civil e Regimental. Embargos de

Divergência: acórdão paradigma posterior ao acórdão-embargado:
impossibilidade.
                 I. - A divergência que autoriza a admissão dos
 embargos é
aquela que ocorre posteriormente ao entendimento trazido como
paradigma. No caso, o acórdão embargado é anterior ao acórdão
indicado como paradigma. Precedentes: ERE 233.766(AgRg), M. Corrêa;
ERE 170.386, S. Sanches.
                 II. - Embargos de divergência não  conhecidos.